Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726116-64.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCILENE DE ANDRADE GASPARINI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0722757-06.2022.8.07.0001 proposta por LUCILENE DE ANDRADE GASPARINI, objetivando a recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130639288 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de evidência vindicada na inicial, para determinar que a entidade de previdência privada agravante promova a implementação da suplementação da aposentadoria devida à agravada, nos mesmos moldes do percentual deferido em favor dos participantes do gênero masculino. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que, atualmente, a parte agravada percebe benefícios em conformidade com os regramentos suscitados, referente ao plano REG/REPLAN, modalidade saldada. Acrescenta que a agravada manifestou anuência em relação às migrações promovidas, mediante a adesão às regras então estabelecidas, de forma que a sua suplementação de aposentadoria não se encontra vinculada ao benefício pago pelo INSS ou aos reajustes salariais pagos aos empregados em atividade na Caixa Econômica Federal. Prossegue aduzindo que a suplementação de aposentadoria da agravada foi calculada seguindo estritamente o regulamento do plano de benefícios vigente à época da concessão, não estando configurada a desigualdade entre o percentual baseada no gênero do participante, razão pela qual não há razão para que seja determinado o recálculo da suplementação do benefício. Ao final, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de evidência vindicada na inicial. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Outrossim, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidou entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, a agravante, por ocasião da interposição do agravo de instrumento apresentou o balanço patrimonial constante do ID 38004916, relativo ao ano de 2021, indicando que haveria ativo disponível no importe de R$ 1.506.000,00 (um milhão quinhentos e seis mil reais), o que evidencia a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades institucionais. Saliente-se, ademais, que o fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos não impõe, necessariamente, o deferimento da gratuidade de justiça, consoante iterativa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. I. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios aproveita apenas à pessoa natural. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível, para a obtenção do benefício legal, a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. III. Entidade fechada de previdência complementar, ainda que tenha registrado exercícios deficitários, precisa demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo porque a legislação vigente estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405497, 07243813020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. OBJETO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. EVENTO CARNAVALESCO. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO DAS FESTIVIDADES PERTINENTES AO CARNAVAL DE RUA DE 2013. CONTRATANTE. DISTRITO FEDERAL. CONTRATADA. SOCIEDADE CIVIL. ENCARGOS COMERCIAIS PERTINENTES AO EVENTO. IMPUTAÇÃO AO ENTE DISTRITAL. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (LEI No 8.666/91, ART. 71, §1o). CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO A LITERAL PREVISÃO NORMATIVA. VÍCIO RESCISÓRIO. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 966, V). PEDIDO RESCISÓRIO. ACOLHIMENTO. RECOLHIMENTO DO DEVIDO A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. EVENTO GRATUITO OU SEM FINALIDADE LUCRATIVA. DESINFLUÊNCIA. RECOLHIMENTO AO ECAD. NECESSIDADE. PEDIDO ORIGINÁRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONTRATADA. CONDENAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. AFIRMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE. POSTULAÇÃO ADVINDA DE PESSOA JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO INSTRUMENTO FIRMADO POR PESSOA NATURAL (CPC, ART. 99, § 3o). BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO RESCINDIDO. 1. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, não se emoldurando nessa qualificação o julgado que, coadunando-se com o comando normativo reputado como violado, empreende resolução conforme interpretação analítica e sistemática das disposições que regulam a espécie mediante enquadramento dos fatos apurados, não incorrendo sequer em dissenso com a interpretação advinda dos mesmos normativos de órgãos judiciais diversos. 2. Conquanto a coisa julgada funcione como corolário do processo e vetor da segurança jurídica, deve ser aperfeiçoada segundo o devido processo legal, implicando que, aperfeiçoando-se à margem da liturgia procedimental, resta acoimada por vício que conduz à sua rescisão como forma de ser prestigiada a garantia constitucional segundo a qual ninguém será providos de bens ou direitos senão na conformidade do devido processo legal, que, a seu turno, compreende as garantias que lhe são inerentes (CF, art. 5o, LIV). 3. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia da segurança jurídica e do legalmente ordenado. 4. Subsiste expressa previsão legal dispondo sobre a inviabilidade de transferência, ao Poder Público, dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do contrato administrativo celebrado com particulares, na hipótese de inadimplemento contratual (Lei no 8.666/91, art. 71, §1o), e assim, aferido que, no caso concreto, a pessoa jurídica contratada pelo ente distrital para organizar e realizar evento festivo público incursionara em inadimplemento quanto aos direitos autorais em decorrência da execução de obras musicais durante as festividades, não se evidenciando, lado outro, que fora ensejado por conduta atribuível à administração ou decorrera de eventual culpa in vigilando, mas, de obrigação atribuível à contratada, o havido atrai a incidência do expressamente previsto no normativo individualizado. 5. Da concertação exegética que emerge do disposto na Lei das Licitações (Lei no 8.666/91) e do disposto na Lei dos Direitos Autorais (Lei no 9.610/98) subsiste a apreensão que aquele diploma normativo ostenta, diante das disposições genéricas inseridas nesta derradeira criação legislativa, a qualidade de lei especial, cujos dispositivos são, ademais, de ordem pública e vinculam tanto a administração como o particular, tornando inviável que Poder Público, como contratante, seja responsabilizado pela remuneração dos direitos autorais originários da execução do objeto de contrato administrativo, pois a responsabilidade, nessa situação, é da empresa ou entidade contratada, consoante legalmente imposto. 6. A inviabilidade de responsabilização do ente público contratante por obrigações originárias de direitos autorais decorrentes da execução do objeto de contrato administrativo não encerra negação à remuneração devida aos autores das obras executadas, conforme legal e constitucionalmente assegurado, mas simples transferência e imputação da responsabilidade à entidade particular contratada pela administração para realização do evento no qual houvera a utilização de obras musicais sem prévia autorização e recolhimento da remuneração correlata, nao 7. De conformidade com o prefixado no artigo 28, inciso VIII, "b", da Lei no 9.610/98, a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante execução musical, demanda autorização prévia e expressa de seu autor, ao passo que o artigo 68 daquele normativo, acrescera a essa previsão que, em se tratando de representação ou execução pública, previamente, "o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais" (§ 4o), inexistindo qualquer ressalva atinente à hipótese de realização de evento gratuito ou sem finalidade lucrativa como apta a afastar a obrigação de remuneração da utilização das obras artísticas. 8. Não havendo a normatização de regência realizado ressalva no sentido da isenção de pagamento de direitos autorais quando se tratar de evento gratuito ou público, e não sobejando possível ao julgador acrescer ao positivado hipótese excepcionadora que o legislador não pretendera, o recolhimento sobeja devido, ainda que se trate de execução de composições musicais a título gratuito ou sem finalidade lucrativa, determinando, assim, a condenação da entidade contratada pela administração pública para organizar e realizar o evento festividade denominado "Carnal de rua do Distrito Federal". 9. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente conferira presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente 10. Conquanto a pessoa jurídica constituída sob a forma de associação possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com o benefício demanda inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está inserida, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao Judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. 11. Ação rescisória conhecida. Pedido rescisório acolhido. Acórdão rescindido. Ação originária. Pedido parcialmente acolhido. Unânime. (Acórdão 1401070, 07430749620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos, como na espécie. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1335317, 07050081320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, nada obstante a agravante afirme que se encontra com déficit atuarial, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto o balanço patrimonial da entidade previdenciária demonstra a existência de recursos financeiros e montante suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Com estas considerações, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.